Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725462-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS VIEIRA MOREIRA AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Domingos Vieira Moreira contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia proferida nos autos de no 0725462-43.2023.8.07.0000, ID no 48324968 (ID de origem no 158989643), que indeferiu a tutela provisória de urgência. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO